Tribunal: TJDFT
Processo: 0734279-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734279-93.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSVALDO MONTEIRO APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por OSVALDO MONTEIRO em face da r. sentença de ID 53269375, nos autos da ação de declaração de inexigibilidade de débito proposta pelo apelante em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, em que o ilustre Magistrado da 2a Vara Cível de Brasília indeferiu a petição inicial, com fundamento no artigo 330, inciso I e §2o, e artigo 321, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, por ausência congruência entre a causa de pedir e os elementos de informação apresentados nos autos. Em suas razões recursais, o apelante limita-se a reproduzir integralmente as teses constantes na exordial. Nesse cenário, suscito, de ofício, preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Em homenagem aos princípios do contraditório e da decisão não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a aludida ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 13 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora